Tribunal: TJMT
Processo: 1003132-64.2016.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003132-64.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONATAS WIEDMANN - CPF: 028.646.059-96 (RECORRENTE), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), JONATAS WIEDMANN - CPF: 028.646.059-96 (RECORRIDO), JUÍZO DA 6ª VARA DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. INEXIGIBILIDADE DE ANUÊNCIA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Sinop contra decisão que extinguiu o cumprimento de sentença promovido por exequente que pleiteava diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de moeda para URV, no percentual de 11,98%, após manifestação de desistência do próprio exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, no âmbito do cumprimento de sentença, a desistência manifestada pelo exequente exige anuência do executado para ser homologada; (
ii
) estabelecer se a extinção do feito teria acarretado prejuízo relevante ao executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fase de cumprimento de sentença não configura nova ação de conhecimento, não se aplicando, portanto, a exigência de anuência do executado prevista no art. 485, § 4º, do CPC, que é restrita às ações de conhecimento após a apresentação de contestação.

A desistência no cumprimento de sentença é faculdade do exequente, que pode renunciar ao crédito e requerer a extinção do feito com base no art. 924, II, do CPC, independentemente da anuência do executado.

Não houve demonstração de prejuízo processual concreto ao Município de Sinop, sendo insuficientes alegações genéricas para infirmar a regularidade da extinção do cumprimento de sentença.

A necessidade de oitiva do executado para homologação da desistência só se justifica em hipóteses excepcionais, como a existência de créditos acessórios autônomos, o que não se verificou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A desistência manifestada no cumprimento de sentença é direito
potestativo
do exequente e prescinde de anuência do executado.

A ausência de prejuízo concreto ao executado afasta a necessidade de sua oitiva para homologação da desistência no cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, § 4º, e 924, II; Provimento 27/04-CM, art. 4.º, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Sinop contra a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença promovido por Jônatas
Wiedmann
.

O cumprimento de sentença teve origem na ação de cobrança ajuizada pelo recorrido, na qual se reconheceu seu direito ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda para URV, no percentual de 11,98%.

No curso da fase executiva, o exequente manifestou desistência do cumprimento de sentença, requerendo a extinção do feito.

O Município de Sinop, ora recorrente, insurge-se contra a decisão que acolheu a desistência e extinguiu o feito, alegando, em síntese, que:

a
desistência deveria ter contado com sua anuência, nos termos do art. 485, § 4º, do CPC;

a
extinção ocorreu sem demonstração inequívoca da satisfação da obrigação;

a
decisão acarretaria prejuízo à Fazenda Pública.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

A controvérsia posta neste recurso consiste em definir:

se
, no âmbito do cumprimento de sentença, a desistência manifestada pelo exequente exige anuência do executado (Município de Sinop) para ser homologada; e

se
a extinção do feito teria acarretado prejuízo processual relevante ao recorrente.

Passo à análise.

Inicialmente, cumpre destacar que o cumprimento de sentença constitui fase de execução do processo e não configura nova ação de conhecimento.

Nesse contexto, não se aplica o disposto no art. 485, § 4º, do CPC, que exige anuência do réu apenas para a desistência de ações de conhecimento após a contestação. Tal regra visa preservar a estabilidade da relação processual em demandas de conhecimento, mas não alcança a fase de execução ou o cumprimento de sentença.

O cumprimento de sentença destina-se exclusivamente à satisfação do crédito judicialmente reconhecido, sendo o interesse processual concentrado na figura do exequente.

Assim, a faculdade de desistência no cumprimento de sentença é direito
potestativo
do credor, que pode, a qualquer tempo, renunciar ao crédito e requerer a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, independentemente da anuência do executado.

Destarte, não se exige a concordância do executado para que o magistrado homologue a desistência manifestada pelo exequente no cumprimento de sentença.

Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto por parte do Município de Sinop.

As alegações recursais são genéricas e não evidenciam qualquer violação de direito processual ou prejuízo econômico decorrente da extinção da execução.

Registre-se que, apenas em hipóteses excepcionais — como discussões relativas a multas, honorários de sucumbência ou outros consectários processuais autônomos —, seria exigida a oitiva do executado antes da extinção, o que não ocorre no presente caso.

Portanto, correta a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, por se tratar de manifestação legítima do exequente, não havendo ilegalidade ou prejuízo a amparar a insurgência recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo Município de Sinop e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação acima complementada.

Deixo de condenar o recorrido ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 460 da CNGC, que isenta a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações de tais encargos, conforme o art. 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025